Tribunal: STF
Processo: HC 248929
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    3. Saber se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade da pena.



    4. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva.



    5. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.



    III. Razões de decidir



    6. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). Outros julgados no mesma sentido.



    8. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública.



    9. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    10. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir.



    11. Nos termos da jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    12. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.